Tribunal: TJPA
Processo: 0020970-80.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020970-80.2016.8.14.0006

APELANTE: BRENO EVANGELISTA OLIVEIRA ARAUJO, WALLACE RAMON RAIOL BELMIRO, ARIEL MARINHO DO ROSARIO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, I, C/C ART. 71, DO CPB. PENA BASE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE QUE SE MOSTROU DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há ausência de justificação adequada por ocasião da análise desfavorável da culpabilidade, quando da primeira fase da dosimetria da pena do art. 59 do CPB, mantendo a pena-base aplicada que atende aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ARIEL MARINHO DO ROSÁRIO, WALLACE RAMON RAIOL BELMIRO E BRENO EVANGELISTA OLIVEIRA ARAÚJO, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou, em igual patamar, à pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Condenou-os, ainda, à pena de multa, valorada, para todos, em 852 (oitocentos e cinquenta e dois) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2º -A, I c/c art. 71, ambos do CPB.

Narra a denúncia, ao ID 10003262, que 07 de novembro de 2016, por volta de 21h, no conjunto Guajará I, WE – 64, os acusados praticaram o crime de roubo qualificado.

Segundo consta nos autos a vítima Portugal Peniche Dias parou seu veículo tipo FORD/ECOSPORT, cor prata, placa OTA-7405, em frente à residência de seu amigo Ribamar Dias Queiroz, quando foram abordados pelos acusados, portanto armas de fogo do tipo revólver e de fabricação caseira, mediante grave ameaça e violência, anunciaram o roubo, subtraindo uma carteira porta cédulas e uma aparelho celular da marca Samsung, empreendendo fuga logo em seguida no veículo da vítima.

Ato contínuo, os acusados e um indivíduo não identificado, abandonaram o veículo acima citado e utilizado um veículo tipo Palio, cor cinza, se deslocaram à Lanchonete e Sorveteria JONE, localizada na Estrada do 40 Horas, entre a Avenida Independência e Rua São Francisco, bairro 40 Horas, dois acusados desceram do veículo e abordaram as vítimas Jone Wanzeler Pantoja e sua esposa Daniele, um deles portando arma de fogo, mediante grave ameaça e violência, anunciou o roubo, subtraindo 01(um) relógio de pulso marca TECNOS e a quantia de R$250,00(duzentos e cinquenta reais). Após subtraírem os objetivos, empreenderam fuga.

No entanto, a vítima Jone entrou no seu veículo e passou a seguir os acusados em via pública, na oportunidade visualizou uma viatura da Policia Militar e relatou os fatos, motivo pelo qual empreenderam diligências, durante a perseguição os acusados reagiram a ordem de prisão, trocaram tiros com os agentes, colidindo o veículo em um muro, sendo que o suspeito Lucivaldo foi alvejado, os demais acusados foram presos em flagrante delito pelo crime de roubo e encaminhados à Delegacia de Polícia, sendo reconhecidos pelas vítimas.

Em sede policial os denunciados se reservaram-se ao direito constitucional de ficarem calados.

Em razões recursais, ao ID 10003278, pugna a defesa, pela diminuição da pena-base, afastando a valoração negativa da culpabilidade, alegando não existir elementos concretos nos autos que pudessem valorar tal circunstância.

Em contrarrazões, ao ID 10003279, a RMP de 1º grau, manifesta-se no sentido de que seja julgada IMPROCEDENTE a apelação interposta por Ariel Marinho do Rosário, Wallace Ramon Raiol Belmiro e Breno Evangelista Oliveira Araújo, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza Do Socorro Da Silva Abucater, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente apelação, interposta em prol de Ariel Marinho do Rosário, Wallace Ramon Raiol Belmiro e Breno Evangelista Oliveira Araújo, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal afastando a circunstância negativa da culpabilidade:

Aduz a defesa a injustiça na fixação da pena-base dos apelantes, visto que foi afastada do mínimo legal, diante da inidônea análise da circunstância judicial do art. 59 do CPB, tendo em vista que foi considerada desfavorável a circunstância da culpabilidade. Requerem, assim, a fixação da reprimenda no patamar mínimo estabelecido em lei.

Afirma, que se trata de bis in idem, posto que a pena aplicada ao crime em comento - roubo majorado, já trata a fundamentação aplicada como elementar do crime.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 10003274):

“(...) 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado cometeu uma série de crimes de roubo, com armas de fogo e concurso de pessoas, contra diversas vítimas. Foram agressivos nas abordagens, com violência física e psíquica, utilizando de palavras agressivas contra as vítimas que não reagiram. E, durante a tentativa de fuga da abordagem policial, dirigiram de forma perigosa pelas ruas, ultrapassaram semáforos, andaram por cima de calçada/canteiro, trocaram tiro com a autoridade policial e colidiram o veículo no muro de uma residência. (...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavorável determinada circunstância judicial, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Da leitura dos autos, vê-se que os Apelantes ultrapassam o razoável do cometimento do ilícito penal, com narrativas das vítimas e testemunhas policiais dignas de roteiro cinematográfico, que sem dúvida nenhuma carece de maior reprovabilidade, não havendo, sob qualquer prisma, que ser considerada como favorável a circunstância da culpabilidade.

Para tanto, transcrevo da sentença os depoimentos das vítimas e do policial militar e que efetuou a prisão dos Apelantes. Vejamos:

“(...) A vítima do primeiro roubo PORTUGAL PENICHE alegou em Juízo que saiu da sua igreja no Conj. Guajará I por volta das 21h; que deixou um colega e foi deixar outro; que estava de carro, ECOSPORT; que deixei o último nas proximidades de um campo e não tinha ninguém; que quando parou apareceram 3 armados com revólver em punho; que não tive outra saída; que me abordaram, meteram a mão no bolso; que levaram o celular, chave, carteira; que começaram a perguntar se eu era militar e disse que tinha saído da igreja; que pegaram a chave do carro e me chamaram de SAFADO; que sai do veículo; que levaram as coisas do meu amigo; que saíram em fuga; que ligamos para o CIOP e fomos ao posto policial; que esperamos porque estava fora do ar o sistema; que por volta da meia noite chegaram os 3 bandidos; que eram os mesmos que tinham me assaltado; que eles estavam com outra roupa já; que eram as mesmas pessoas; que o baixinho foi do meu lado e o mais alto com o meu colega; que foi recuperado alguns objetos; que foi perdido o celular e a carteira de identidade; que o meu carro foi encontrado; que abandonaram o meu carro e roubaram outro; que abandonaram na independência nas proximidades da barreira; que o celular foi embora; que a chave de segredo da roda foi jogada fora; que me lembro bem do baixinho; que depois soube através da policia que mataram 1; que no meu assalto tinha 3, os que foram presos; que não conhecia os réus anteriormente; que os réus estavam de rosto limpo; que a outra vítima que estava comigo também reconheceu; que bateram com o revólver na barriga do meu amigo; que ouvi dizer que foi apreendida a arma; que duas eram caseiras e uma original; que não sabe se houve troca de tiros; que não recebeu ameaças depois dos fatos;

(...)

A vítima do segundo roubo JONE WANZELE alegou em Juízo que: estava trabalhando com sua esposa; que tem uma lanchonete na rotatória do 40 horas; que entraram umas pessoas e atendeu como se fossem clientes; que ele olhou para trás, viu que não tinha ninguém, e disse que era um assalto; que apontou uma 38; que desceram duas pessoas, dois homens; que não os conhecia; que não viu se no carro ficou mais alguém; que chegou um palio e pensei que era cliente porque chegou e perguntou o valor da pizza; que falei que tinha vários preços, ele olhou para trás e acionou o assalto; que só estava eu e minha esposa; que correu e pulou o balcão e foi com minha esposa que estava lá dentro; que ele pegou uma faca; que o que anunciou o assalto estava com arma de fogo; que era um 38; que apontou pra mim enquanto que o outro foi na minha esposa; que ele gritava BORA, PORRA, BORA, PORRA; que eu disse que não tinha mais nada e que já tinha sido assaltado na semana passada; que ele foi e pegou uns dinheiros trocados do caixa, uns duzentos e pouco; que na saída o outro foi e pegou umas pizza e na saída me pediu o relógio; que ele saiu e falou que se eu fosse atrás ia ME ATIRAR; que ele foi e entrou no palio; que eu fui seguindo a uma distancia eles; que foram os dois na parte detrás do palio e tinha um dirigindo; que não viu o que estava dirigindo; que vi bem o rosto dos dois que entraram na lanchonete e estavam de rosto limpo; que fugiram e eu persegui andando; que quando cheguei na Av. Independencia, passou uma viatura e eu acionei a viatura; que falei que tinha 2 elementos que tinham acabado de me assaltar e que estavam armados; que fui junto na viatura; que deram sinal de luz para ele parar; que foi pedido apoio para uma outra viatura; que seguimos a Independência e próximo a Mario Covas eles empreenderam fuga; que foi acionada outra viatura; que fecharam lá; que eles pularam o canteiro e trocaram tiro com a polícia; que escutei os tiros; que entraram para o sideral e escutei o tiroteiro; que quando chegaram próximos com as viaturas; que o carro bateu numa casa; que eles continuaram lá e fizeram o cerco; que um tinha ficado baleado; que foi prestado socorro e a ambulância levou; que foram presos 3; que identificou os 2; que um é baixo, branquinho e de cabelo preto, de uns 22 anos por aí; que um alto, magro, cabelo castanho e em torno de 23 anos; que um dos que foi baleado foi que entrou; que ele que tava armado; que não viu o terceiro; que nada foi recuperado; que não sabe o que aconteceu; que não sabe se foi alguém machucado; que ouviu comentários de que eles tinham feito arrastão; que tinha duas pessoas na delegacia que reconheceram eles lá; que era um ecosport; que teriam pego mais cedo; que não sabe se o carro foi recuperado; que não conversou muito com eles e não entrou em detalhes; que foi dado um tapa no rosto da minha esposa; que não conhecia os réus; que vi o 38 que estava toda hora na minha cabeça; que o 38 estava com o baixinho; que não sabe o nome; que só viu uma arma.

(...)

A testemunha da acusação, o policial militar EDMILSON BITTENCOURT PORTAL, afirmou em Juízo a versão de que estavam em serviço pela Av. Independência de viatura; que foram acionados pela vítima, que gritou pedindo apoio; que a vítima disse que tinham 3 ou 4 elementos num veículo e que acabaram de assaltar seu estabelecimento; que a vítima entrou no veículo; que era por volta de 22:30; que a vítima estava a pé pedindo socorro; que foram atrás; que a vítima apontou o veículo; que fizeram o acompanhamento do veículo; que solicitamos apoio; que eles saíram em fuga passando por semáforo vermelho e subindo calçada; que eles aceleraram o carro; que viraram para a Mario Covas; que o veículo era peliculado; que continuamos e solicitamos apoio; que outras viaturas fecharam o trânsito; que o veículo subiu no canteiro e fazendo disparo em cima da guarnição que fazia o cerco; que disparavam de dentro do veículo contra as viaturas; que eles retornaram e fomos atrás; que vieram as motos de motopatrulhamento; que as guarnição da moto revidaram; que eles bateram num muro de uma residência e nós os abordamos; que eles só pararam quando bateram no muro; que estavam os 3 elementos dentro; que não se recorda qual dirigia; que tinha um revólver 38 e dois armamentos caseiros dentro do veículo; que esse ECOSPORT nós tivemos conhecimento na seccional que eles roubaram e abandonaram; que soube depois que um dos réus faleceu; que o tiro não foi da sua viatura. (...)”

In casu
, verifica-se que a culpabilidade do réu extrapolou aquela normal à espécie, devendo ser considerada negativa.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Omissis
.

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa, fatos que recomendam a aplicação de regime prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS: IMPOSSIBILIDADE.

1.
Omissis
.

2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: NÃO ACOLHIDO.

1. NA HIPÓTESE EM ANÁLISE, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO SENTENCIANTE ANALISOU ESCORREITAMENTE A 1ª FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, VALORANDO NEGATIVAMENTE OS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO, OBSERVANDO O MAGISTRADO A QUO O QUE DISPÕE O ARTIGO 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA DE 1988 (PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS), APLICANDO A PENA NO PATAMAR DEFINITIVO DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DELITO SOB ANÁLISE, NÃO HAVENDO MOTIVO PARA RETOCAR A PENA APLICADA NA DECISÃO ORA HOSTILIZADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(10948440, 10948440, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-09-09)

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e lhes NEGO PROVIMENTO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022